Tribunal: TJMT
Processo: 1002332-42.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
RAI No. 1002332-42.2020.811.0000
Vistos, etc...
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, em face de decisão prolatada pelo juízo da 8a Vara Cível da Comarca da Capital, que nos autos da ação de obrigação de fazer no. 1004849.91.2020.811.0041 movida por EDENIL CATARINA DIAS NEVES, deferiu a tutela antecipada de urgência e, determinou à ré que custeie integralmente a prestação dos serviços de home care, de acordo com a prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento da decisão.
Sustenta o agravante que, ‘a astreinte tem como finalidade obrigar ao cumprimento de uma obrigação que lhe fora imposta. Logo, este tipo de sanção tem o condão de obrigar a fazer algo recusável sem motivos plausíveis, o que destoa da realidade do caso em tela, pois a seguradora está sendo compelida a custear tratamento domiciliar o qual tem exclusão expressa na apólice entre as partes firmada.’.
Argumenta que, a multa imposta para cumprimento da ordem judicial, in casu, não guarda proporcionalidade com o objeto da antecipação da tutela perseguida; bem como não atingirá a função pretendida e somente gerará o locupletamento ilícito do agravado, ainda mais, quando os próprios familiares estão obstando o cumprimento.
Alega ainda que, o caso em espeque roga pela aplicação da norma contida no § 1o do art. 537 do CPC c/c art. 5o da LICC, ambos violados pela decisão ora invectivada, necessitando da intervenção dessa e. Corte de Justiça para aplicação do direito e da justiça; e mais, a multa cominatória visa assegurar a efetividade do processo e dar segurança jurídica ao cumprimento das obrigações. No presente caso, não há fundamento plausível para a aplicação da referida multa.
Prequestiona violação aos artigos 537, § 1o, I, e 814, parágrafo único ambos do CPC, 757, 760 do CC/2002 e art. 5o da LICC, razão pela qual fica expressamente requerida a manifestação judicial como pré-questionamento do referido artigo, bem como também com relação à divergência jurisprudencial, para fins recursais.
Requer seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, ou, se assim não entenderem, após os trâmites regulares do presente agravo, para o fim específico de reformar a decisão atacada de ordem a afastar a multa aplicada; acaso não seja esse o entendimento, então, que haja a minoração do valor fixado para custeio do serviço home care, bem como que seja determinado à curadora do autor a obrigação de apresentar, mensalmente, relatórios médicos com a evolução do paciente e respectivos prontuários com anotações diárias; no mérito seja dado provimento com a consequente reforma da decisão recorrida, a fim de revogar a liminar.
É o relatório.
Decido
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo Agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Por sua vez, para a concessão do efeito ativo pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. ”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
Pois bem,
A despeito dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o caso não comporta o efeito almejado, uma vez que os argumentos do juízo a quo são consistentes.
Logo, não se mostra inadequada a fixação de astreintes pelo juízo de primeiro grau, que se utilizou das prerrogativas conferidas pelo artigo 461, § 5o, do Código de Processo Civil. Razoável, outrossim, o patamar estipulado ao quantum da multa, eficaz à coação da ora agravante ao cumprimento da ordem, porém insuficiente ao enriquecimento ilícito da agravada.
Com esses apontamentos, em sede de cognição sumária, julgo pertinente a manutenção da decisão agravada.
Posto isso, ausentes os requisitos necessários para a sua concessão, INDEFIRO o efeito almejado, ficando assim acertado, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Comunique-se ao juiz da causa, facultando-lhe prestar informações.
Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá,
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator